Tribunal: TJDFT
Processo: 0733669-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada.
3. Em primeiro plano, de acordo com o relatório médico, a agravante necessita da realização da cirurgia plástica pós bariátrica de abdominoplastia e mastopexia com o devido custeio e implante de prótese de silicone.
4. Ademais, cumpre-se destacar que os documentos apresentados pela parte autora/agravante, apesar de a parte agravada ter autorizado a realização do procedimento reparador denominado “Dermolipectomia Para Correção De Abdome Em Avental”, as demais cirurgias foram administrativamente indeferidas, em razão da ausência de estudos clínicos capazes de fundamentar o referido tratamento, bem como do não preenchimento dos pré-requisitos exigidos pela legislação.
5. Nesse sentido, No julgamento do Tema 1069/STJ, publicado em 19.9.2023, foram definidas as seguintes teses jurídicas: (I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparadora ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
6. Dessa forma, é possível verificar que os referidos laudos médicos não apresentam indicação de urgência ou emergência dos procedimentos solicitados, uma vez que não é apontado de forma clara, que sua não realização possa colocar em risco ou agravar a saúde da agravante.
7. Assim, havendo dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada à paciente/autora, mostra-se necessário o exame de cognição exauriente para comprovar a necessidade de realização dos procedimentos pleiteados pela ora recorrente.
8. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito da agravante em relação ao fornecimento dos procedimentos pleiteados.
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.